Tribunal: STF
Processo: ARE 1062468
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI COMPLEMENTAR 155/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.056.610. TEMA 978. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATOU DE INCIDENTE EM EXECUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.